Tribunal: TJPA
Processo: 0011828-47.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011828-47.2019.8.14.0006

APELANTE: ALENQUER FARIAS DA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA.

VALIDADE.
DOSIMETRIA
. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. É ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA
PÁTRIA
QUE NÃO HÁ VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL QUANDO A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE É DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM FULCRO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “d”, CP
. IMPOSSIBILIDADE. O MAGISTRADO RELATOU QUE O RÉU EM SEU INTERROGATÓRIO, PERANTE AUTORIDADE POLICIAL, CONFESSOU OS FATOS IMPUTADOS CONTRA SI, CONFISSÃO ESTA QUE NÃO TERIA SIDO CONFIRMADA EM JUÍZO, RAZÃO PELA QUAL NÃO FOI UTILIZADA PELO MAGISTRADO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO, DEIXANDO DE RECONHECÊ-LA NA DOSIMETRIA DA PENA.
RESTITUIÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE APREENDIDO
. IMPOSSIBILIDADE. A RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS, MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL, ESTÁ CONDICIONADA TANTO À AUSÊNCIA DE DÚVIDA DE QUE O REQUERENTE É SEU LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, QUANTO À LICITUDE DE SUA ORIGEM E À DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO FOI USADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME, CONFORME AS EXIGÊNCIAS POSTAS NOS ARTS. 120, 121 E 124 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C O ART. 91, II, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALENQUER FARIAS DA SILVA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua /PA,
que o condenou a pena de
08 (oito) anos de reclusão
e 800 (oitocentos) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 09 de Outubro de 2019, por volta das 11:30 Horas, em via pública, no Rua Venezuela, Bairro Coqueiro, Município de Ananindeua/PA, Alenquer Farias da Silva, foi preso em flagrante delito por transportar 02 (duas) porções de substância sólida marrom, um com massa de 508 (quinhentos e oito gramas) e outra com massa de 509,6 g(quinhentos e nove gramas, seiscentos miligramas), embaladas com fita adesiva de cor amarela, perfazendo massa total de 1017,6g (mil e dezessete gramas), embaladas com fita adesiva de cor amarela, perfazendo massa total de 1017,6g (mil dezessete gramas, seiscentos miligramas), valendo ressaltar que após análise do CPC- Renato Chaves o resultado foi positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como Cocaína, conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, constante às Fls. 07 do IPL, e Laudo Toxicológico Definitivo, constante às Fls. 22 do IPL.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o apelante, em suas razões recursais, inicialmente,
pleiteia pela absolvição, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente, pleiteia pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Pugnou também pela aplicação da atenuante da confissão extrajudicial, bem como seja devolvido os valores apreendidos do Apelante.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça

Hamilton Nogueira Salame
,

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial
provimento do recurso,
manifestando-se para que a pena-base seja revista.

É o Relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
teses de absolvição do crime de tráfico de drogas
não merece ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, (ID 8555980), onde foram apreendidas com o recorrente 02 porções de substância sólida marrom, uma com massa de 508g e outra de 509,6g, embaladas com fita adesiva de cor amarela, totalizando 1017,6g, confirmando tratar-se 02 embalagens classificadas como Benzoilmetilecgonina, positivo para COCAÍNA.

Já no que tange à
autoria
, temos os depoimentos prestados, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial, em especial pelo Policial Militar ÂNGELO FERREIRA MARTINS e pelo Investigador da Polícia Civil THIAGO SILVA MANGAS, os quais foram uníssonos em apontar a prática do crime de tráfico de drogas por parte do recorrente.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

DA DOSIMETRIA

Conforme acima mencionado, o recorrente pleiteia pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Não assiste razão à Defesa.

Analisando a dosimetria de pena constante no ID 8556284, vê-se que há fundamento suficiente para a manutenção da pena base arbitrada em 08 (oito) anos de reclusão, ou seja, do mínimo legal, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do recorrente, consistente em
02 porções de substância sólida marrom
contendo cocaína, pesando
1017,6g
.

Nesse viés, cumpre ressaltar que na primeira fase da dosimetria existe a preponderância do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 sobre o previsto no art.59 do Código Penal, autorizando a exasperação da pena base a quantidade e a natureza da droga apreendida, como in casu, senão vejamos:

‘Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.’

Com efeito, ao final da fixação da sanção basilar do crime de tráfico, a juízo a quo seguiu as diretrizes dispostas no art. 42 da Lei 11.343/06, levando em conta na fixação da pena base a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos, nada havendo que se reparar neste aspecto.”.

Neste sentido:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TR
Á
FICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA-BASE. EXASPERA
ÇÃ
O. POSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. TR
Á
FICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DE PENA. TRANSPORTADOR DE GRANDE QUANTIDADE DE SUBST
Â
NCIA ENTORPECENTE. FRA
ÇÃ
O DE 1/6. CABIMENTO. INSURG
Ê
NCIA DESPROVIDA. 1. Na fixa
çã
o da pena-base dos crimes previstos na Lei n. 11.343/06 deve-se considerar, com preponder
â
ncia sobre o previsto no art. 59 do C
ó
digo Penal, a natureza e a quantidade da subst
â
ncia entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da referida norma legal. 2. O Tribunal de origem manteve a fixa
çã
o da pena-base em 7 meses e 15 dias acima do m
í
nimo legal, ante a natureza e quantidade da droga apreendida, o que constitui fundamento id
ô
neo, n
ã
o havendo que se falar em ilegalidade ou excesso na esp
é
cie (...). (STJ - AgRg no AREsp: 812691/SP, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 06/03/2018, Quinta Turma, Data de Publica
çã
o: DJe 14/03/2018).

No que tange ao pedido de aplicação
da atenuante da confissão extrajudicial,

também não
assiste razão aos fundamentos da Defesa, tendo em vista que o magistrado relatou que o réu em seu interrogatório, perante autoridade policial, confessou os fatos imputados contra si (ID 8556284), confissão esta que não teria sido confirmada em juízo, razão pela qual não foi utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deixando de reconhecê-la na dosimetria da pena.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
CONFISSÃO. ATENUANTE. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL - CP.
FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DEMAIS PROVAS. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. O paciente, na fase inquisitorial, afirmou não se recordar de atropelar as vítimas e, em juízo, não compareceu ao interrogatório. A formação do convencimento do Magistrado- se valeu nos demais elementos probatórios colhidos nos autos, não sendo o caso de aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal
.

(...)

4. Habeas corpus não conhecido. (HC 432947 / sp habeas corpus 2018/0005655-3 relator ministro Joel Ilan Paciornik (1183) órgão julgador t5 - quinta turma data do julgamento. (Grifei)

04/04/2019 data da publicação/fonte dje 16/04/2019)

Por fim, o recorrente pleiteia pela devolução de todo o dinheiro em espécie apreendido, ao argumento de que o Ministério Público não teria demonstrado que referidos valores eram oriundos do tráfico de drogas, afirmando que o Juiz ao declarar o perdimento do referido numerário, não fundamentou sua decisão, limitando-se a citar o artigo da Lei de Drogas.

Não lhe assiste melhor sorte.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “A restituição de bem apreendido depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

a) inexistência de dúvida do direito em relação ao bem;

b) inexistência de interesse processual na manutenção da apreensão;

c) não se tratar de bem passível de perda em favor da União (artigos 118 e

120 do CPP).

No presente caso, o apelante não logrou provar a alegada origem lícita do elevado numerário apreendido, não tendo apresentado qualquer documento hábil e seguro acerca da proveniência da quantia, tais como borderô, livro de movimentação de caixa, extrato bancário, contracheque, etc.”

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO APREENDIDO. MÃE QUE EMPRESTOU CARRO A FILHO FLAGRADO TRANSPORTANDO DROGAS. PROVA DA HABITUALIDADE DE USO DO VEÍCULO PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PENDENTE DE PRODUÇÃO EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DE AVALIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal. 2. A apreensão e a imposição da pena de perdimento a veículo apreendido em flagrante de tráfico de drogas obedecem, ainda, às regras específicas da Lei 11.343/2006 (arts. 60, 62 e 63). 3. Se, por um lado, a Terceira Seção desta Corte tem entendido necessária a demonstração de que o bem apreendido é utilizado habitualmente ou foi preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se lhe possa impor a pena de perdimento, tal evidência não é requisito para a concessão da medida cautelar de apreensão do bem, máxime quando a medida é decorrência de flagrante, como ocorreu na situação dos autos, e não existem indícios que permitam afastar a habitualidade sem a realização de instrução probatória, inadmissível na via do mandado de segurança. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 61.879/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Dessarte, deve ser mantida a decisão deve ser mantida, ante a ausência de comprovação da origem lícita dos valores apreendidos.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/03/2023